Tribunal: TJDFT
Processo: 0747195-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747195-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ ANTONIO OLIVE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID 176123393 que, nos autos da ação de execução fiscal movida em desfavor de LUIZ ANTONIO OLIVE (processo no 0025086-59.2014.8.07.0018), deferiu o pedido de desconstituição da penhora efetivada via convenio SISBAJUD, determinando a imediata liberação da quantia de R$ 10.525,62, por considerar que a quantia bloqueada tem natureza alimentar de caráter impenhorável. O agravante sustenta, em suma, que a decisão exarada é nula por não observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não houve a sua prévia intimação para manifestar-se a respeito da alegação de impenhorabilidade da quantia bloqueada na conta do executado, antes da prolação da decisão agravada. Argumenta que não há que se falar em impenhorabilidade de valores em razão do desvirtuamento o do uso da conta poupança. Colaciona julgados a respeito de que a utilização de conta poupança como conta corrente, para realização de transações cotidianas, enseja a mitigação da regra de impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do CPC. Em tese subsidiária, assevera que a jurisprudência atual admite a possibilidade de manutenção da penhora em até 30% da remuneração líquida para viabilizar a satisfação do crédito exequendo, e que a impenhorabilidade se restringe apenas a última remuneração percebida, sendo que eventuais sobras perdem tal proteção. Defende que o executado agravado não se desincumbiu do seu ônus de comprovar de que a constrição recaiu sobre verba salarial. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, obstando todo e qualquer efeito da decisão recorrida até decisão final de mérito deste agravo. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso para que tornar sem efeito a decisão recorrida por ter violado os princípios do contraditório e ampla defesa; ou, subsidiariamente, para manter a constrição de pelo menos 30% da remuneração do agravado. Sem preparo em razão da isenção legal. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade de suas alegações quanto ao fato de não ter ocorrido a sua intimação prévia para se manifestar a respeito da alegação de impenhorabilidade da quantia penhorada antes da prolação da decisão agravada que determinou a liberação de tal valor em favor do executado agravado, bem como o perigo de dano, porquanto, diante da determinação de liberação imediata da quantia encontrada através do sistema SISBAJUD, o credor agravante corre o risco de perder o valor que foi bloqueado, o qual, mesmo não sendo suficiente para quitar a totalidade do débito exequendo, tem o condão de garantir o adimplemento de parte da dívida. Portanto, mais prudente aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, o que costuma ser célere. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida, até que ocorra o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal. Brasília – DF, 6 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora